Tribunal: TJDFT
Processo: 0742292-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada visando à revisão da dosimetria da pena a condenado pelo delito de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se correto o reconhecimento da reincidência do sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, não é apta para configurar a reincidência.
IV. DISPOSITIVO
5. Revisão Criminal procedente.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 00027367120188070007, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 21/7/2022; STJ, REsp 1711015/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23/08/2018.